Tribunal: TJMT
Processo: 1027826-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027826-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA/NEGATIVA DE DÉBITO
–
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS, ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA DECISÃO PELO AGRAVANTE – MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO ESTADO FÁTICO-PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Reputa-se configurada a perda superveniente do objeto recursal quando o agravante, após a concessão da tutela antecipada, dá integral e voluntário cumprimento aos comandos da decisão interlocutória impugnada, esvaziando, assim, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado.

No caso concreto, o agravante informou nos autos originários o cumprimento das determinações judiciais – suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural, abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e paralisação da execução e dos embargos correlatos –, fato que torna prejudicada a análise meritória do agravo de instrumento.

A ausência de interesse processual, por inexistência de proveito prático, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese de manifesta prejudicialidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027826-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva/Negativa de Débito no. 1010552-27.2025.8.11.0041, ajuizada por
MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

que deferiu a tutela de urgência vindicada, para:
“
a)
DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488,
firmadas entre as partes, até o julgamento de mérito da presente ação;
b)
DETERMINAR que o Banco réu se abstenha de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares)
em razão das cédulas objeto desta ação,
e caso já tenha procedido à inclusão, que promova a exclusão no prazo de 10 dias;
c)
DETERMINAR a suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 e, por consequência, dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041,
até o julgamento definitivo da presente ação
”
(sic).

Irresignado, o agravante deduz em suas razões recursais um conjunto articulado e sistemático de argumentos, impugnando frontalmente os fundamentos que embasaram a concessão da tutela provisória de urgência, aduzindo, com ênfase, a inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Destaca, de forma minuciosa, que os documentos anexados pelo agravado aos autos originários não evidenciam, de maneira objetiva e incontestável, a ocorrência dos fatos invocados como ensejadores da prorrogação compulsória dos débitos agrícolas. Ao contrário, assevera que os pedidos de prorrogação foram formulados extemporaneamente, ou seja, após o vencimento da maioria das cédulas e, inclusive, após prorrogação anterior em pelo menos uma delas, descaracterizando o direito subjetivo alegado e afastando a aplicabilidade da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige a comprovação cumulativa de adversidade superveniente, capacidade de pagamento e solicitação tempestiva.

Argumenta o agravante que das cinco cédulas de crédito mencionadas nos autos, apenas quatro detêm natureza de crédito rural, sendo que três delas já estavam vencidas no momento em que o agravado protocolou o requerimento de prorrogação (15/08/2024, com recebimento em 19/08/2024).

Discorre, no ponto, que a única ainda vigente à época (CCB 22-5048-8) já teria sido objeto de prorrogação contratual anterior, circunstância que, segundo o agravante, compromete a legalidade de novo pedido de alongamento, por ausência de excepcionalidade justificada e tempestividade.

Aduz, ademais, que uma das cédulas invocadas (CCB 23-5007-5) não detém natureza rural, sendo contrato de crédito pessoal, o que a excluiria do regime jurídico da prorrogação compulsória. Nessa linha, entende que a pretensão do agravado careceria de substrato jurídico válido para amparar a decisão proferida pelo juízo de piso.

No tocante à documentação técnica acostada aos autos, o agravante impugna a idoneidade dos laudos unilaterais e da prova documental apresentada pelo autor, por considerá-las desprovidas de contraditório e insuficientes para comprovar, sob o crivo da cognição sumária exigida para medidas de urgência, a real incapacidade de adimplemento, e ainda, a efetiva ocorrência de fatores adversos e imprevisíveis com potencial desestabilizador da capacidade econômica do mutuário.

Por fim, insurge-se contra a inversão do ônus da prova, deferida com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não se trata de relação de consumo, e que a redistribuição da carga probatória foi decretada de forma genérica e imotivada, sem demonstração concreta da verossimilhança das alegações autorais ou da hipossuficiência técnica do agravado.

A par desses argumentos, pugna
“[...]
b)
A concessão de efeito suspensivo ao recurso;
c)
Após as formalidades legais, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada quanto ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, retirando-se a suspensão exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488, a obrigação do Agravante se abster de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares) e, também retirando-se a suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 e, por consequência, dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041.
d)
Requer também a retirada da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o caso de descumprimento daquela decisão. [...]”
(sic).

A medida liminar vindicada foi
indeferida
em 22/08/2025, por esta Relatora (Id. 309165864).

Contraminuta do agravado em Id. 315102867, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento ante a alegada perda do objeto, e, no mérito pelo desprovimento do agravo, mantendo incólume a decisão vergastada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 307684356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência vindicada, para:
“
a)
DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488,
firmadas entre as partes, até o julgamento de mérito da presente ação;
b)
DETERMINAR que o Banco réu se abstenha de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares)
em razão das cédulas objeto desta ação,
e caso já tenha procedido à inclusão, que promova a exclusão no prazo de 10 dias;
c)
DETERMINAR a suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 e, por consequência, dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041,
até o julgamento definitivo da presente ação
”
(sic).

Colaciono a decisão do Togado singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“[...] Trata-se de Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva/Negativa de Débito proposta por MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., ambos qualificados nos autos.

Em petição inicial o autor relata ser pequeno produtor rural atuante na criação de bovinocultura de corte e arroz na região de Cuiabá/MT. Aduz que nos últimos anos, especificamente desde 2023, vem enfrentando severas dificuldades econômico-financeiras decorrentes de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente: (i) desvalorização significativa do preço da arroba do boi gordo, que teria sofrido queda de 31,26% em relação ao recorde de R$ 348,70 alcançado em fevereiro de 2022; (ii) seca extrema no Estado de Mato Grosso, considerada a pior dos últimos 44 anos; (iii) erro técnico na aplicação de herbicida em suas lavouras de arroz, ocasionado por equívoco de profissional técnico agrônomo, causando declínio de aproximadamente 78% na produtividade esperada.

Sustenta que, diante dessas adversidades, buscou junto ao Banco requerido a prorrogação das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, tendo apresentado notificação extrajudicial em 15/08/2024, recebida pela instituição financeira em 19/08/2024, sem obter qualquer resposta.

Assevera que, conforme laudo técnico anexo, sua capacidade de pagamento foi severamente comprometida, necessitando de carência de aproximadamente 2 (dois) anos e prazo de pagamento em até 15 (quinze) anos para reorganizar sua situação econômica, compatibilizando as parcelas com sua real capacidade financeira.

Afirma que o Banco requerido, ao deixar de responder à notificação e não conceder a prorrogação dos contratos, violou seu direito subjetivo ao alongamento das dívidas rurais, previsto expressamente na legislação e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que os contratos celebrados possuem irregularidades, especialmente quanto à capitalização de juros sem expressa pactuação e em periodicidade inferior à semestral, em contrariedade ao art. 5o do Decreto-Lei no 167/67, o que descaracterizaria a mora, conforme Orientação no 2 do STJ.

Por tais razões, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos títulos objetos da lide, afastando os efeitos da mora, com ordem para que o réu se abstenha de incluir seu nome e de seus avalistas nos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, pleiteou o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória das cédulas rurais, bem como a revisão dos encargos contratuais.

[...]

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, assim dispõe:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a legislação de regência, editou a
Súmula 298, com o seguinte teor:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei."

No caso concreto, o autor instruiu o feito com documentos que, em análise preliminar, demonstram a ocorrência de eventos adversos que teriam impactado negativamente sua atividade rural, notadamente:

a)
Laudo de Perda
elaborado por profissional técnico (ID 186375712), atestando queda significativa no preço da arroba do boi gordo entre 2022 e 2023, com desvalorização de R$ 330,00 para R$ 230,00, e, posteriormente, para R$ 190,00;

b)
Documentação demonstrando a seca severa
que acometeu o Estado de Mato Grosso no ano de 2024;

c)
Laudo técnico
indicando
erro
na aplicação de herbicida nas lavouras de arroz, com consequente
queda de produtividade
em aproximadamente
78%
.

Ademais,
o autor comprovou ter notificado extrajudicialmente o Banco réu em 15/08/2024, com recebimento em 19/08/2024, solicitando a prorrogação das cédulas rurais com base na legislação pertinente
(id. 186375704),
sem obter qualquer resposta até o ajuizamento da presente demanda, conforme se verifica pelo Aviso de Recebimento anexado ao ID 186375706.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a pendência de apreciação do pedido de alongamento de dívida rural pelo Poder Judiciário justifica a suspensão da exigibilidade das cédulas [...]

[...]

No que concerne ao perigo de dano
, este resta evidenciado pela possibilidade de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, o que poderia impedi-lo de acessar novos financiamentos necessários para a continuidade de suas atividades rurais, bem como pelo risco de execução das garantias vinculadas às cédulas rurais em discussão.

De fato, verifica-se que o Banco requerido já ajuizou ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 em face do autor, tendo este oposto embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041, o que torna evidente a iminência do dano.

Por outro lado,
a concessão da medida não traz risco de irreversibilidade,
uma vez que, caso ao final do processo seja reconhecida improcedência do pedido,
o Banco poderá retomar a cobrança dos valores devidos, acrescidos dos encargos contratuais cabíveis.

Quanto às supostas irregularidades contratuais, especialmente no que se refere à capitalização de juros, sua análise demanda cognição exauriente, incompatível com esta fase processual. No entanto, a probabilidade do direito à prorrogação, demonstrada pelos documentos acostados aos autos, é suficiente para justificar a concessão da tutela.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

a)
DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488
,
firmadas entre as partes, até o julgamento de mérito da presente ação;

b)
DETERMINAR que o Banco réu se abstenha de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes
(SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares)
em razão das cédulas objeto desta ação,

e caso já tenha procedido à inclusão, que promova a exclusão no prazo de 10 dias;

c)
DETERMINAR a suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 e, por consequência, dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041,

até o julgamento definitivo da presente ação.

FIXO multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
para o caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias.

[...]

Da inversão do ônus da prova

Com relação ao pedido em questão, tendo em vista que às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC, é de se concluir, segundo as regras ordinárias de experiências comuns, pela sua insuficiência processual a autorizar a inversão do ônus da prova tal como pretendido pela defesa.

Assim, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
defiro a inversão do ônus da prova
, cabendo, portanto, à parte demandada, proceder à juntada de todas as provas relacionadas à lide que estejam em seu poder ou que possam ser por ela produzidas no decorrer da instrução.”
(Id. 201627691 – Autos de origem)

Preliminarmente, em sua contraminuta, a parte agravada diz que houve a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a decisão liminar foi cumprida.

Em consulta aos autos na origem (Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva/Negativa de Débito no 1010552-27.2025.8.11.0041), verifico que consta no Id. 205920707, manifestação do banco agravante nos seguintes termos:

“MM juiz, a parte Requerida, intermediada por seu advogado vem, respeitosamente, informar e comprovar o cumprimento da decisão quanto à tutela de urgência.

No mais, reitera também que já apresentou sua contestação em manifestação anterior.

Requer o prosseguimento do feito como pedido de julgamento antecipado do mérito.

Cuiabá, 27/08/2025.”

Assim, diante da modificação superveniente do quadro fático-jurídico que fundamentava o presente agravo, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do recurso, diante da cessação dos efeitos da decisão agravada.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Nesse sentido, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PROVIMENTO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA –
DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE IMÓVEL SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA - ORDEM LIMINAR CUMPRIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PERDA DO OBJETO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA E QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR – RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que os autores reconhecem que o Banco realizou a liberação do valor do financiamento do imóvel, exauriu o objeto da tutela de urgência, tem-se que a multa diária imposta a assegurar o cumprimento da liminar, não mais se mostra necessária, implicando a perda do objeto do recurso, restando prejudicada a sua análise
.”

(N.U 1020344-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Destaquei)

Com essas considerações,
acolho
a preliminar aventada pelo agravado, e, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025